Tribunal: TJDFT
Processo: 0752628-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. FORMA PRIVILEGIADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Para o reconhecimento da receptação privilegiada, é necessário que o agente seja primário e o bem receptado de pequeno valor, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, é aquele que não ultrapassa o correspondente ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a ausência de provas de que o bem objeto da receptação seria de pequeno valor impede a concessão da benesse prevista no § 5o do art. 180 do CP.
3. In casu, não obstante se trate de réu primário, a quantidade e o valor de mercado dos bens, aliados aos prejuízos causados à sociedade pela interrupção do serviço público - furto de cabos de telefonia, obstam o reconhecimento do privilégio.
4. Recurso conhecido e desprovido.